Tribunal: TJMT
Processo: 1009236-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração (Id. 89627473) da decisão por mim proferida, pela qual, indeferi o pedido liminar (Id. 89334985), neste Habeas Corpus, impetrado em favor de Thalis José dos Santos Ursulino contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Em linhas gerais alegou-se I) ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP; II) ofensa ao Princípio da Homogeneidade; III) ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade IV) negativa de autoria, pois o paciente é mero usuário de drogas; V) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; VI) predicados pessoais favoráveis ao paciente; VII) reclama a inobservância à Recomendação no. 62/2020 do CNJ.
O impetrante narrou, ainda que, o paciente, no momento da prisão em flagrante, em 18.11.2020, estaria acompanhado com o seu comparsa (Lucas Carneiro de Moraes), o qual, foi posto em liberdade pelo magistrado a quo.
Em razão disso, sustentou que VIII) o paciente possui similitude de fático-processual se comparada a situação fática-processual de Lucas, invocando ao caso, a aplicação do art. 580 do CPP, visando desse modo, a extensão dos efeitos da concessão da liberdade deferida em favor de Lucas para o paciente.
Deste modo, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugnou a aplicação de medidas cautelares mais brandas. No mérito, aguarda a confirmação da tutela de urgência (Id. 88710967).
Anexou-se documentos (Id. 88710979 e Id. 88710990).
Eis a síntese.
Extrai-se dos autos que o Paciente e o corréu Lucas foram presos em flagrante delito pela autoria, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/06). Por sua vez, Lucas foi posto em liberdade sob o pagamento de fiança no valor de R$ 2.090,00. Quanto ao paciente, a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id. 88710980).
Primeiramente, note-se que, outrora, o advogado do Paciente impetrou o Habeas Corpus no. 1027027-60.2020.8.11.0008 (Id. 86739482 – págs. 16/1) em que já analisei as teses, em sede de liminar de ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP (tese I aqui apresentada); de ofensa ao Princípio da Homogeneidade (tese II); suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (tese V), de predicados pessoais favoráveis ao paciente (tese VI) e sobre a inobservância à Recomendação no. 62/2020 do CNJ (tese VII).
Ademais, impetrou o segundo Habeas Corpus no 1000014-52.2021.8.11.0000 (Id. 86739482 – págs. 65/77) e a liminar foi indeferida durante o plantão judiciário pela Exma. Desa. Maria Helena Bezerra Ramos em que se analisou várias teses, dente elas, a de negativa de autoria, em razão de o paciente ser mero usuário de drogas (tese IV aqui apresentada), e, de ofensa ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade (tese III).
Na sequência, oportuno destacar que, o advogado do paciente, também, impetrou um terceiro Habeas Corpus no 1008047-31.20218.11.0000, em que extingui monocraticamente, em razão da reiteração de pedidos, em relação as teses apreciadas nos Habeas Corpus no. 1027027-60.2020 e no. 1000014-52.2021.
Nesse panorama, evidente que algumas das teses arguidas neste Habeas Corpus não passam de reiteração de outras teses já levantadas em favor do mesmo Paciente, de modo que, reconheço a mera reiteração de pedidos e não conheço das teses aqui discutidas de no. I, II, III, IV, V, VI e VII, pois os Habeas Corpus no. 1027027-60.2020.8.11.0008 e no. 1000014-52.2021.8.11.0000 já foram, inclusive, julgados por esta 3a Câmara Criminal, os quais, ambos foram desprovidos. Sobre o assunto, confira-se:
(...) “É pacifico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em impetração e recursos manejados anteriormente, quando destituídos de fatos novos, por caracterizar mera reiteração de pedidos.” (PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).
Segundamente, frise-se que, por ser fruto de construção jurisprudencial, a concessão de liminar em ação constitucional liberatória reclama a presença de violência ou coação ilegal, atual ou iminente, na liberdade de ir e vir do paciente, não havendo em nosso ordenamento jurídico, previsão legal de recurso contra o indeferimento pelo relator, de liminar em Habeas Corpus.
Ademais, negada a liminar, somente se admite a reconsideração em hipóteses excepcionalíssimas, desde que a decisão impugnada se mostre teratológica ou calcada em fundamentos inidôneos, confira-se:
“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
3. Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, requisitos que não foram identificados na espécie, pois fundamentada a prisão preventiva da paciente. (...)”. (AgRg no HC 588.398/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). Destaquei.
Confirmando essa ilação, colaciono julgado recentíssimo deste Tribunal sobre o tema:
“(...) De proêmio, destaco que, a concessão liminar de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias(...)”. (N.U 1007613-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021). Grifo original.
Feitas essas breves considerações, passo a reanálise da tese.
Pois bem.
VIII) da similitude de fático-processual (art. 580 do CPP).
No que pertine ao pedido de extensão ao paciente, da decisão em que se revogou a prisão preventiva do corréu Lucas Carneiro (art. 580 CPP), na data de 19.11.2020, verifica-se nos autos, a princípio, que as razões que levaram o magistrado a quo revogar a segregação preventiva de Lucas não se aplicam ao paciente.
Isto porque, se destacou na ocasião em que o magistrado concedeu a liberdade provisória ao corréu Lucas Carneiro de Morais que estariam ausentes elementos seguros que pudessem apontar a sua permanente Associação ao Tráfico de drogas, sendo-lhe suficiente a substituição da medida constritiva pela fiança naquele momento (Id. 88710980- fls. 9/14).
Todavia, no que se refere ao paciente, o Magistrado fundamentou o decisum constritivo na necessidade de se garantir a ordem pública, especialmente, diante dos “depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes” (Id. 88710980 – fls. 9/12).
Desse modo, apesar de o impetrante afirmar que o paciente e o corréu estariam em situação de similitude fático-processual, conforme mencionado acima, observa-se claramente que, é nítida a diferença entre eles no que tange, em tese, aos elementos constituídos nos autos.
Ademais, no caso, a situação retratada nestes autos não destoa da orientação adotada pelo STJ, confira-se:
“(...)1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. (...)” (STJ - PExt no HC: 556463 GO 2020/0002139-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).
Ressalto, também, julgado deste E. Tribunal:
“Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe [...] deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado correú.” (TJMT, HC 1015391-97.2020.8.11.0000) (N.U 1014118-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020). Destaquei.
Nesse contexto, evidente a distinção das condições pessoais entre o paciente e o corréu Lucas, o que, ao menos em sede liminar, impede a extensão do benefício em favor do paciente, ora concedido à Lucas.
Ademais, oportuno destacar que, inclusive, Lucas Carneiro de Morais, encontra-se “(...)Atualmente recluso na cadeia pública do município de Barra do Bugres/MT(...)”. sic. (denúncia datada em 9.2.2021) (Id. 88710989- fl. 2/5).
Enfim, diante dessas considerações, por não ter havido qualquer variação significativa no cenário fático-processual existente à época da prolação do pronunciamento liminar, indefiro o pedido de reconsideração.
Retome-se o curso do writ, requisitando-se informações à autoridade apontada como coatora e colhendo-se, em seguida, o parecer ministerial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator